Tribunal: CARF
Processo: 13227.720284/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13227.720284/2012-93
ACÓRDÃO
2002-010.018 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALEX SANDRO GUAITOLINI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PAF. MATÉRIA NÃO RECORRIDA
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não a contesta expressamente, portanto
incontroversas, tem os créditos tributários a elas correspondentes
definitivamente consolidados na esfera administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para restabelecer dedução de despesas médicas de R$ 9.330,00.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente). Ausente(s) o
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.018 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720284/2012-93
2
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi constituída Notificação de
Lançamento, fls. 45 a 51, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2009, formalizando imposto suplementar a pagar no valor de R$ 4.246,34,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual
apresentada de fls. 32 a 41, sendo decorrente de:
- glosa de dependente no valor de R$ 1.655,88, por não ter comprovado deter
guarda judicial;
- glosa de despesa com instrução no valor de R$ 1.179,55;
- glosa de despesa médica no valor total de R$ 12.605,78, uma vez que recibos
médicos apresentados não continham todos os elementos exigidos pela Lei no
9.250, de 1995, art. 8, § 2o, inciso III
Na mencionada declaração, foi apurado imposto a pagar no valor de R$5.971,35.
Cientificado do lançamento, fl. 53, o sujeito passivo apresenta impugnação em
17/02/2012 (fl. 2), alegando, em síntese, que:
- com relação à glosa de dependente, apresenta declaração de guarda judicial
protocolada;
- no tocante à glosa de despesa com instrução no valor de R$ 1.179,55, refere-se a
seu dependente Lucas Alex Camargo Guaitolini;
- quanto às despesas médicas, referem-se ao contribuinte e aos seus
dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/04/2017, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 08/05/2017, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.018 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720284/2012-93
3
VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, cabe destacar que a fiscalização constatou as seguintes infrações:
- glosa de dependente no valor de R$ 1.655,88;
- glosa de despesa com instrução no valor de R$ 1.179,55;
- glosa de despesa médica no valor de R$ 12.605,78.
A decisão de piso julgou a impugnação procedente em parte, tendo sido
restabelecida integralmente dedução de dependentes de R$ 1.655,88.
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente contesta apenas parcialmente a
infração de dedução indevida de despesas médicas de R$ 9.330,00, logo o contribuinte não
contesta parcialmente a infração de dedução indevida de despesas médicas com plano de saúde
Unimed de R$ 3.275,78 e integralmente a infração de dedução indevida de despesa com instrução
de
R$
1.179,55,
logo essas matérias não contestadas tornaram-se incontroversas administrativamente.
Portanto, o litígio recai apenas sobre a infração de dedução indevida de despesas
médicas, no valor R$ 9.330,00, tendo a decisão a quo mantido essa infração por não ter o
contribuinte demostrado o efetivo pagamento das despesas médicas glosadas.
O Recorrente alega que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas glosadas.
Antes de se passar à análise dos argumentos e documentos apresentados pelo
recorrente, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos
Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.018 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720284/2012-93
4
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento; (grifos acrescidos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas
na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa disposição
legal (pagamentos efetuados), é exatamente o pagamento das despesas médicas.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega e, tendo o
contribuinte informado, em sua declaração de ajuste anual, deduções de despesas médicas, deve
fazer prova dessas despesas, quando provocado, para usufruir das referidas deduções. É o que
estabelece o art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, quando dispõe expressamente que o
contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo/nota fiscal firmado pelo profissional da área médica.
No entanto, cabe esclarecer que mesmo o contribuinte apresentando os recibos
firmados pelo profissional, com todos os requisitos exigidos pela legislação acima transcrita, é
licito à Autoridade exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique
convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
Contudo, no caso em apreço, a fiscalização glosou as despesas médicas, no valor de
R$ 9.330,00, apenas por falta de comprovação das despesas médicas glosadas, pois os
documentos apresentados não continham todos os elementos exigidos pela Lei no 9.250, de 1995
(fls. 48/49), logo a glosa das despesas médicas não foi por falta de comprovação do efetivo
pagamento, conforme consta de decisão de piso.
Nesse sentido, entendo que estão comprovadas as despesas médicas glosadas, no
valor de R$ 9.330,00, uma vez que o contribuinte juntou aos autos os recibos/declarações das
despesas médicas glosadas.

Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.018 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720284/2012-93
5
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento para restabelecer dedução de despesas médicas de R$ 9.330,00.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 105
DF CARF MF
Original